Tribunal: TJDFT
Processo: 0722547-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722547-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 705314-88.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para que o agravado se abstenha de constituir o crédito tributário do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) das notas fiscais relativas aos serviços de fornecimento de mão de obra prestados pela agravante em outras localidades, bem como de praticar qualquer ato de cobrança ou sanção referente ao tributo. Em suas razões recursais, narra que todas as contratações da agravante são oriundas de licitações, de modo que a retenção tributária do ISS sobre os serviços prestados é efetivada pelos órgãos contratantes, diante da responsabilidade tributária por substituição delineada no art. 6o, § 1o, da Lei Complementar no 116/2003. Defende que, a despeito de ter sido a agravante incluída na malha fiscal do Distrito Federal, para posterior lançamento do ISS, tem-se que os serviços apontados pela fiscalização tributária não foram prestados no Distrito Federal, tendo sido o valor do ISS, como dito, recolhido pelo tomador do serviço, na condição de substituto tributário por retenção. Afirma que se referindo os serviços prestados pela agravante à alocação de mão de obra, por meio de posto de trabalho ou disponibilização de profissionais que laboram presencialmente nas dependências do tomador do serviço, tem-se que o ISS é devido no Município onde foi prestado o serviço (e não no Distrito Federal) Repisa a retenção, no local de prestação dos serviços, pelos órgãos contratantes do ISS sobre serviços prestados pela agravante, consoante comprovantes de retenção emitidos pelos respectivos contratantes e anexados aos autos. Pontua que o ISS é devido no local do estabelecimento do tomador da mão-de-obra, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa Lei Complementar no 116/2003 (art. art. 3o, inciso XX), o que se amolda ao presente caso, pelo fato de os serviços providos pela agravante referirem-se ao fornecimento de mão de obra no estabelecimento do tomador. Cita orientação do Núcleo do ISS no sentido de que as circunstâncias atinentes ao objeto da contratação da agravante e suas peculiaridades devem ser observadas para a identificação dos fatos imponíveis à tributação, o que ratifica que é devido o recolhimento do ISS no local da prestação do serviço, isto é, no local onde está estabelecido o tomador do serviço. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão para determinar que autoridade impetrada se abstenha de constituir crédito tributário de ISS sobre as NFEs 2181, 2215, 2264, 2268, 2326, 2381, 2464, 2513, 2551, 2591, 2592, 2599, 2647, 2652, 2687, 2699, 2745, 2797, 2813, 2894, 2905, 2932, 2955, 2958, 2993, 2994, 3059, 3065, 3106, 3107, 3121, 3185, 3192, 3217, 3264, 3285, 3369, 3400, 3481, 3482, 3520, 3525 e 3581, relativas a serviços de fornecimento de mão de obra prestados em outras localidades (São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia). Preparo de ID. 37105776 e 37105777. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso interposto, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desse modo, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão recorrida (ID 127548548, autos de origem): BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A impetrou mandado de segurança em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, contendo pretensão liminar. Para tanto, afirma ser empresa de tecnologia e que presta serviços no Distrito Federal e em outros municípios fora do DF. Ainda, que todas as contratações são realizadas com órgãos públicos os quais promovem a retenção do ISS sobre os serviços prestados. Narra que, recentemente, foi incluída na malha fiscal do ISS pelo Distrito Federal, tendo sido notificada para promover a retificação do Livro Fiscal Eletrônico para declarar que os serviços, objetos de algumas Notas Fiscais Eletrônicas, foram prestados no Distrito Federal, quando na verdade foram realizados em outros municípios. Afirma que os serviços prestados se referem à alocação de mão de obra, por meio de posto de trabalho ou disponibilização de profissionais que laboram presencialmente, nas dependências do tomador do serviço, hipótese em que o imposto é devido ao município onde o serviço foi prestado, e não do Distrito Federal, onde a empresa está estabelecida. Como provimento liminar pede que a autoridade impetrada se abstenha de constituir o crédito tributário do ISS das NFEs relativas a serviços de fornecimento de mão de obra prestados em outras localidades, bem como de praticar qualquer ato de cobrança ou sanção referente ao tributo. A inicial veio instruída com os documentos elencados na folha de rosto. Recebida a ação, foi postergada a apreciação do pedido liminar para após a prestação das informações. A autoridade impetrada prestou as informações anexadas em ID 124338623, e o DISTRITO FEDERAL requereu seu ingresso no feito e prestou também as informações, conforme petição de ID 125540802. Informam que as Notas Fiscais de Serviço foram emitidas pela impetrante com o código de serviço 01.01 ou 1.04, definidos pela Lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003, que trata de serviço de análise e desenvolvimento de sistemas, tendo sido informados os mesmos códigos nas Escriturações Fiscais Digitais, o que culminou em divergência de algumas Notas Fiscais, atribuindo a tributação a município diverso do Distrito Federal. Relatam que, por se tratar de serviço não elencado nos itens I a XXV do art. 3o da Lei Complementar 116/2003, aplicou-se a regra geral, segundo o qual, o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, uma vez que os serviços prestados pela impetrante não estão incluídos entre as exceções previstas nos itens I a XX do art. 5o, Decreto 25.508/2005. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, a liminar em Mandado de Segurança exige o atendimento dos requisitos legais, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disto, o mandado de segurança presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. No caso, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pelo Impetrante. Sucede que o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, tributo de competência dos municípios, encontra previsão no artigo 156 da Constituição Federal, nos seguintes termos: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. (Ressalvam-se os grifos) O Distrito Federal, ao seu turno, detém competência tributária cumulativa, consoante se extrai do contido no artigo 147 da Constituição Federal: Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Impera destacar que a Lei Complementar n.o 116/2003 delineou os regramentos gerais aplicáveis ao ISSQN – Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza. Convém descrever o que dispõe a Lei Complementar n.o 116/2003 acerca da temática: Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o do art. 1o desta Lei Complementar; II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa; III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa; IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa; V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa; VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa; VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa; VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa; IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa; X – (VETADO) XI – (VETADO) XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios; (Redação dada pela Lei Complementar no 157, de 2016) XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa; XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa; XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa; XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; (Redação dada pela Lei Complementar no 157, de 2016) XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa; XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa; XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa; (Redação dada pela Lei Complementar no 157, de 2016) XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa; XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09; (Incluído pela Lei Complementar no 157, de 2016) XXIV - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01; (Incluído pela Lei Complementar no 157, de 2016) XXV - do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09. (Redação dada pela Lei Complementar no 175, de 2020). Ocorre que, como informado pela autoridade impetrada, todas as Notas Fiscais anexadas em ID 124338629 registram prestações de serviços dos subitens 1.01 – análise e desenvolvimento de sistemas e 1.04 – elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smarphones e congêneres. Portanto, se constata que os serviços prestados pela impetrante se classificam como serviços de informática e congêneres, e não de alocação de mão de obra, estando, portanto, fora da exceção legal. Logo, o município competente para a tributação é o do local do estabelecimento do prestador de serviços, neste caso, ainda que envolva o deslocamento de mão de obra ou a manutenção temporária de postos de trabalho no estabelecimento do tomador de serviço. Neste sentido, confira-se o posicionamento já externado do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. INFORMÁTICA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. APLICAÇÃO DA REGRA E NÃO DA EXCEÇÃO: EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. 1. Compete ao município do local do estabelecimento do prestador a cobrança do ISS, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 116/2003, regra insculpida na referida Lei. 2. Não se incluindo o serviço prestado em nenhuma exceção legal, o município competente é o do local do estabelecimento do prestador de serviços, em se tratando de serviços de consultoria e planejamento em gestão empresarial, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. 3. RECURSO CONHECIDO, REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1203480, 07117275920188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, à míngua dos requisitos legais para a sua concessão. O DISTRITO FEDERAL já está cadastrado no polo passivo. O Ministério Público informou não ter interesse em intervir no feito. Assim, preclusa a presente decisão, anote-se a conclusão para sentença. Intimem-se. Conforme relatado, a agravante busca a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária para recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS em favor dos cofres distritais, sob alegação de se referirem os serviços prestados à alocação de mão de obra, por meio de posto de trabalho ou disponibilização de profissionais que laboram presencialmente, nas dependências do tomador do serviço, hipótese em que o imposto é devido ao município onde o serviço foi prestado, e não do Distrito Federal, onde a empresa está estabelecida, nos termos do art. 3o, inciso XX, da Lei Complementar no 116/2003. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é um tributo de competência dos Municípios e, segundo dispõe a Magna Carta, qualquer serviço pode ser tributado, desde que definido em Lei Complementar e não esteja no campo de incidência do ICMS. Senão, vejamos: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. A Lei Complementar n°116/03 disciplinou o referido tributo e em seu artigo 3o estabeleceu acerca do local da prestação do produto: Art. 3o. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o do art. 1o desta Lei Complementar; II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa; III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa; IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa; V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa; VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa; VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa; VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa; IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa; X – (VETADO) XI – (VETADO) XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa; XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios; XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa; XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa; XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa; XVI – dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa; XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa; XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa; XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa; XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa; XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa; XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09; XXIV - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01; XXV - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09. XXV - do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09. Por sua vez, o artigo 4o do mesmo diploma legal assim se manifestou sobre o estabelecimento do prestador de serviços: Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Especificamente no âmbito do Distrito Federal, o ISS se encontra disciplinado, ainda, pelo Decreto n° 25.508/2005 que assim expõe acerca do assunto: Art. 5o O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XX, quando o imposto será devido no local: I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o do art. 1o; II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista do Anexo I; III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos nos subitens 7.02 e 7.19 da lista do Anexo I; IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista do Anexo I; V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista do Anexo I; VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista do Anexo I; VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista do Anexo I; VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista do Anexo I; IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista do Anexo I; X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista do Anexo I; XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista do Anexo I; XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista do Anexo I; XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista do Anexo I; XIV - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do Anexo I; XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista do Anexo I; XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o subitem 12.13, da lista do Anexo I; XVII - em que está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista do Anexo I; XVIII - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista do Anexo I; XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista do Anexo I; XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista do Anexo I. § 1o No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista do Anexo I, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto no Distrito Federal relativamente à extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, localizada em seu território. § 2o No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista do Anexo I, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto no Distrito Federal relativamente à extensão de rodovia explorada localizada em seu território. § 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01 da lista do Anexo I. SEÇÃO II DO ESTABELECIMENTO Art. 6o Considera-se estabelecimento prestador o local, público ou privado, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. § 1o Sem prejuízo do disposto no caput, caracteriza unidade econômica ou profissional, para os efeitos deste artigo, a existência de um dos seguintes elementos: I - pessoal, material, máquinas, instrumentos e/ou equipamentos necessários à execução dos serviços; II - estrutura organizacional ou administrativa; III - inscrição nos órgãos previdenciários, fazendários, fiscalizadores de exercício profissional, nos cartórios ou na Junta Comercial; IV - permanência ou ânimo de permanecer no local, para exploração econômica de atividade de prestação de serviços, exteriorizados pela indicação do endereço em impressos, formulários ou correspondência, em contrato de locação de imóvel, propaganda ou publicidade, ou em conta de telefone, de fornecimento de energia elétrica ou água, em nome do prestador, seu representante ou preposto. § 2o Considera-se prestado no estabelecimento, para os efeitos deste artigo, o serviço que, por sua natureza, deva ser executado, habitual ou eventualmente, fora dele. § 3o Consideram-se estabelecimentos os locais onde forem prestados serviços de natureza itinerante. § 4o Para os fins deste artigo, a configuração de unidade econômica ou profissional independe da regular constituição do contribuinte. (destaquei). Com base nos diplomas legais dispostos acima, verifica-se que, em regra, o serviço se considera prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador, havendo, contudo, exceções, estas bem especificadas nos artigos em comento. Leandro Paulsen discorre bem sobre o ponto em questão. Assim, transcrevo: O art. 3o da Lei Complementar n. 116/03 dispõe no sentido de que o serviço se considera prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador, como regra geral, salvo exceções que estabelece. Trata-se de matéria infraconstitucional. O STJ chegou a afirmar que o ISS seria recolhido no local da efetiva prestação de serviços, sendo que o Município competente para exigir o imposto seria aquele do local onde fossem efetivamente prestados os serviços. Mais recentemente, contudo, reafirmou o texto da lei complementar em favor da competência do Município da sede do estabelecimento, retomando o entendimento de que o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador, viabilizando-se o recolhimento do tributo no local da prestação apenas quando ali existir unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador. (PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018. Págs. 381/382.) (destaquei). Como bem destacado pelo ilustre doutrinador, de fato, o e. STJ possuía o entendimento de que o ISS deveria ser recolhido no local da efetiva prestação de serviços, entretanto, com base no próprio texto da lei, a eg. Corte Superior mudou o seu entendimento, este em sede de recurso repetitivo, dispondo que o recolhimento do tributo deve ser feito no local da prestação apenas quando ali existir uma unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador. Colaciono a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. QUESTÃO PACIFICADA PELO STF POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 592.905/SC, REL. MIN. EROS GRAU, DJE 05.03.2010. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA NA VIGÊNCIA DO DL 406/68: MUNICÍPIO DA SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APÓS A LEI 116/03: LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEASING. CONTRATO COMPLEXO. A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO É O NÚCLEO DO SERVIÇO NA OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF. O SERVIÇO OCORRE NO LOCAL ONDE SE TOMA A DECISÃO ACERCA DA APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO, ONDE SE CONCENTRA O PODER DECISÓRIO, ONDE SE SITUA A DIREÇÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO. O FATO GERADOR NÃO SE CONFUNDE COM A VENDA DO BEM OBJETO DO LEASING FINANCEIRO, JÁ QUE O NÚCLEO DO SERVIÇO PRESTADO É O FINANCIAMENTO. IRRELEVANTE O LOCAL DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, DA ENTREGA DO BEM OU DE OUTRAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E AUXILIARES À PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, A QUAL SÓ OCORRE EFETIVAMENTE COM A APROVAÇÃO DA PROPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 148 DO CTN E 9 DO DL 406/68. RECURSO ESPECIAL DE POTENZA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC PARA EXIGIR O IMPOSTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/STJ. (...) 3. O art. 12 do DL 406/68, com eficácia reconhecida de lei complementar, posteriormente revogado pela LC 116/2003, estipulou que, à exceção dos casos de construção civil e de exploração de rodovias, o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador. 4. A opção legislativa representa um potente duto de esvaziamento das finanças dos Municípios periféricos do sistema bancário, ou seja, através dessa modalidade contratual se instala um mecanismo altamente perverso de sua descapitalização em favor dos grandes centros financeiros do País. 5. A interpretação do mandamento legal leva a conclusão de ter sido privilegiada a segurança jurídica do sujeito passivo da obrigação tributária, para evitar dúvidas e cobranças de impostos em duplicata, sendo certo que eventuais fraudes (como a manutenção de sedes fictícias) devem ser combatidas por meio da fiscalização e não do afastamento da norma legal, o que traduziria verdadeira quebra do princípio da legalidade tributária. 6. Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo. (...) 12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: (a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada violação ao art. 148 do CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS. Acórdão submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. (REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013) (destaquei). No referido Acórdão, O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho esclareceu que a Lei Complementar no 116/03 adotou um sistema misto, considerando o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou, na sua falta, no local do domicílio do prestador e, para outras hipóteses definidas o local da prestação de serviço, do estabelecimento do tomador ou do intermediário. Assim, caso o serviço prestado não esteja elencado nas exceções previstas na Lei Complementar, de fato, o recolhimento do tributo deve ser feito no local do estabelecimento do prestador ou no domicílio deste, quando ausente o estabelecimento. Senão, vejamos o trecho do acórdão: 24. Observe-se que nem mesmo a LC 116/2003, que sucedeu o DL 406/68, prestigiou em sua integralidade o entendimento externado pelo STJ, de modo que não reputa como competente para a arrecadação do tributo, em todos os casos, o Município em que efetivamente prestado o serviço. 25. A LC 116/2003 adotou um sistema misto, considerando o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou, na sua falta, no local do domicílio do prestador e, para outras hipóteses definidas o local da prestação do serviço, do estabelecimento do tomador ou do intermediário (art. 3o.). 26. Ao definir estabelecimento prestador emprestou-lhe alcance bastante amplo, quando assinalou, em seu art. 4o que: considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. (...) 29. Concluindo este tópico, tem-se que o Município do local onde sediado o estabelecimento prestador é o competente para a cobrança do ISS sobre operações de arrendamento mercantil, até porque é nele que se desenvolve a atividade sobre a qual incide o imposto, qual seja, de financiamento, de empréstimo de capital, circunstância que caracteriza o citado contrato, conforme definido pelo STF. No presente caso, a despeito de a agravante alegar que os serviços prestados se classificam como serviços de alocação de mão de obra, estando, portanto, dentro da exceção legal, verifica-se que as Notas Fiscais de Serviço (ID ́s. 124338629 e seguintes, autos de origem) emitidas pela agravante foram anotadas com o código se alinham aos serviços 1.01 ou 1.04 da Lista Anexa à Lei Complementar n° 116/03, que se referem aos serviço de análise e desenvolvimento de sistemas e elaboração de programas de computadores. Do mesmo modo, da leitura dos contratos de prestação de ID ́s 122995762 e 122995763 (autos de origem), a despeito da previsão de postos de trabalho no local da prestação, resta evidenciado que os serviços prestados pela agravante se referem aos serviços de informática e congêneres. A título de ilustração, transcrevo parte do contrato firmado pela agravante de no 019/2021 – IPASGO (ID. 122995762, autos de origem): 1.1. O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pelo IPASGO. (...) 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 2.1.2. Serviços especializados de análise de sistemas, desenho de processos e engenharia de requisitos de software, abrangendo: 2.1.2.1. Serviços especializados de elaboração e atualização de documentação de sistemas de informação, executados em conformidade com a Metodologia de Gestão de Demandas em vigência no IPASGO; 2.1.2.2. Serviços especializados de acompanhamento de projetos de atividades de desenvolvimento, manutenção, teste e documentação de sistemas; 2.1.2.3. Serviços de verificação de requisitos, regras de negócio, conformidade de artefatos com padrões e processos, e testes: unitários, de integridade de dados, funcional, interface com usuário, performance, carga, segurança, etc. 2.1.2.4. Serviço de análise, desenvolvimento, arquitetura, manutenção, documentação e teste de software, interface de usuário e Web-design (UX e UI), abrangendo: 2.1.2.4.1. Serviço especializado de concepção, elaboração, construção e transição de novos sistemas e manutenção evolutiva em plataformas como Java, .Net, VB6, ASP, Microsoft SQL Server Reporting Services Designers, Outsystems, compreendendo sistemas, (...) (destaquei) Nesta ilação, não se tratando de serviço incluído no rol de situações excepcionais descritas nos itens I a XXV do art. 3o da Lei Complementar 116/2003 e nos itens I a XX do art. 5o, Decreto 25.508/2005, deve-se aplicar ao caso a regra geral de tributação do ISS, que dispõe que o serviço se considera prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestado. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO. INFORMÁTICA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. APLICAÇÃO DA REGRA E NÃO DA EXCEÇÃO: EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. 1. Compete ao município do local do estabelecimento do prestador a cobrança do ISS, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 116/2003, regra insculpida na referida Lei. 2. Não se incluindo o serviço prestado em nenhuma exceção legal, o município competente é o do local do estabelecimento do prestador de serviços, em se tratando de serviços de consultoria e planejamento em gestão empresarial, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. 3. RECURSO CONHECIDO, REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1203480, 07117275920188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. COMPETÊNCIA PARA RECOLHIMENTO. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LC 116/03. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. TERMINAIS BANCO24HORAS. NATUREZA DO SERVIÇO. PROCESSAMENTO DE DADOS. INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SERVIÇO BANCÁRIO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO TRIBUTÁRIO AO DISTRITO FEDERAL. 1. Considera-se devido o ISS no local do estabelecimento-prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII da LC n. 116/2003, quando o imposto será devido no local da prestação. 2. O Superior Tribunal de Justiça "reafirmou o entendimento segundo o qual, na ocorrência do fato gerador sob a égide da LC 116/2003, à exceção de serviços de construção civil, o ISSQN é devido ao Município do local da sede do prestador de serviço" (AgRg no REsp 1280592/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 12/04/2012). (...) 6. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. (Acórdão 1414936, 07066708920208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tendo as Notas Fiscais anotado prestações de serviços de informática e congêneres (e não de alocação de mão de obra) tem-se que estão fora da exceção legal, pelo que competente para a tributação é o local do estabelecimento do prestador de serviços, que, no caso, é o Distrito Federal, ainda que abarque o deslocamento de mão de obra ou a manutenção temporária de postos de trabalho no estabelecimento do tomador de serviço. Eventual deslocamento de recursos humanos e materiais mostra-se como uma maneira de viabilizar a atividade fim da empresa, não impondo sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do tributo por não se caracterizar prestações independentes e não fazerem surgir unidade econômica ou profissional na sede do contratante. Neste sentido é firme o posicionamento do STJ: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MENÇÃO GENÉRICA AOS ARTS. 11, 141, 371, 489, 1.022 E 1025 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3o E 4o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E 165 DO CTN. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO, ADEMAIS, EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ, INCLUSIVE SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, NO TOCANTE À SUJEIÇÃO ATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA REFERENTE AO ISSQN. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Trata-se, na origem, de ação declaratória c/c repetição de indébito, na qual a parte autora, ora agravante, pessoa jurídica dedicada "às atividades de avaliação, desenvolvimento e execução de projetos de engenharia especializada para indústria de exploração de petróleo e gás natural", com estabelecimento filial no Município de Macaé/RJ, em face do qual propôs a ação, pretende seja "i) declarada a inexistência de relação jurídica entre a autora e o réu a justificar os valores que foram recolhidos a título de ISSQN, além de reconhecido os pagamentos a maior e em duplicidade; e ii) por conseguinte, determinada a restituição dos valores indevidamente pagos a este título, respeitado o prazo prescricional". Na sentença o Juízo de 1o Grau julgou improcedente a demanda, o que restou mantido pelo Tribunal de origem. Opostos Embargos Declaratórios, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial a parte autora apontou contrariedade aos arts. 11, 141, 371, 489, 1.022 e 1025 do CPC/2015, 3o e 4o da Lei Complementar 116/2003 e 165 do CTN, argumentando que, "caso prevaleça o entendimento de que a matéria não está suficientemente prequestionada, o v. acórdão que julgou os Embargos de Declaração (fls.) deverá ser anulado, a fim de que outro seja proferido, no qual haja a efetiva apreciação dos fundamentos trazidos pela Recorrente, nos termos dos artigos 11, 141, 371, 489, 1.022 e 1025 do CPC/2015 e artigos 5o, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da CFRB/1988", bem como que "o ISSQN, mesmo quando aplicável a regra geral do caput do artigo 3o da LC 116/2003, é devido ao local onde situada a unidade econômica do contribuinte que realizou o serviço, por força do que determina o artigo 4o do mesmo diploma legal". (...) IV. Em relação à alegada violação aos arts. 3o e 4o da Lei Complementar 116/2003 e 165 do CTN, o Recurso Especial é inadmissível, por incidência analógica da Súmula 283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"), porquanto restaram inatacados, nas razões recursais, os fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que "o autor sequer alega possuir estabelecimento prestador (sede, filial, agência, etc.) no município onde afirma que o serviço foi efetivamente prestado. O argumento de que pela natureza de suas atividades e pela ausência de manifestação do apelado em sentido contrário à existência de estrutura do apelante no local da prestação do serviço sequer possui fundamento jurídico, pois o ônus da prova cabe a quem alega. Na lição de Cássio Scarpinella Bueno, 'o exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou' (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. 3 ed. revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2010, p.275)". IV. Ademais, ainda que assim não fosse, a Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.117.121/SP, acerca da sujeição ativa da relação jurídica tributária referente ao ISSQN, firmou o entendimento de que, "a partir da LC 116/2003, temos as seguintes regras: 1a) como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas; 2a) na falta de estabelecimento do prestador, no local do domicílio do prestador. Assim, o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação); 3a) nas hipóteses previstas nos incisos [do art. 3o da LC 116/2003] (...), mesmo que não haja local do estabelecimento prestador, ou local do domicílio do prestador, o imposto será devido nos locais indicados nas regras de exceção" (STJ, REsp 1.117.121/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 29/10/2009). V. Também a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, igualmente sob o rito dos recursos repetitivos, deixou assentado que, após a vigência da LC 116/2003, "existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo". Concluiu-se que "(...) o sujeito ativo da relação tributária, (...) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional" (STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/03/2013). VI. Da leitura do acórdão do aludido REsp 1.060.210/SC, conclui-se que, na vigência da Lei Complementar 116/2003, o ISSQN é devido ao Município em que prestado o serviço, desde que haja ali um estabelecimento no qual o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante a denominação de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório ou contato. Esse é o entendimento consolidado, em sede de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva, no tocante à incidência de ISSQN sobre o serviço de leasing mercantil, o qual, todavia, é extensível aos demais serviços sujeitos à incidência do tributo. VII. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o simples deslocamento de recursos humanos (mão de obra) e materiais (equipamentos) para a prestação de serviços não impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do tributo" (STJ, AgRg no AREsp 299.489/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.298.917/MG, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015; AgRg no REsp 1.498.822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/08/2015. VIII. Na hipótese dos autos, cuidando-se de fato gerador ocorrido na vigência da Lei Complementar 116/2003 e não se tratando de serviços de construção civil ou das exceções previstas nos incisos do art. 3o do referido diploma legal, mostra-se correto o acórdão do Tribunal de origem, que, em consonância com a orientação firmada pelo STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, adotou o critério do local do estabelecimento prestador do serviço, esse definido na própria Lei Complementar (art. 4o). IX. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.718.563/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 8/3/2021.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ISS. LC 116/2003. SUJEITO ATIVO. EXISTÊNCIA DE UNIDADE PROFISSIONAL NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO CONTRATO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. No julgamento do REsp 1.117.121/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, o STJ definiu o sujeito ativo do ISS incidente sobre serviço prestado na vigência da LC 116/2003 (arts. 3° e 4°), nos seguintes termos: 1°) como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas; 2°) na falta de estabelecimento do prestador, no local do domicílio do prestador. Assim, o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação); 3°) nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, acima transcritos, mesmo que não haja local do estabelecimento prestador, ou local do domicílio do prestador, o imposto será devido nos locais indicados nas regras de exceção. 3. O simples deslocamento de recursos humanos (mão de obra) e materiais (equipamentos) para a prestação de serviços não impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do tributo (AgRg no AREsp 299.489/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.6.2014). 4. Importa para a configuração de estabelecimento prestador (art. 4° da LC 116/2003) a existência de unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. (...) 6. Os precedentes apontados pela agravante (AgRg no REsp 1.298.917/MG e AgRg no REsp 299.489/MG) não podem ser levados em consideração pois em ambos os casos foi asseverado que inexistia estabelecimento/unidade autônoma na municipalidade onde o serviço foi prestado, ou seja, não guardam similitude fática com o caso dos autos . 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.498.822/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 5/8/2015.) Assim é o entendimento desta Casa: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. COMPETÊNCIA. VIGÊNCIA DA LC 116/2003. REGRA GERAL. ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. ATIVIDADE TEMPORÁRIA. DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRECEDENTES DO C. STJ E E. TJDFT. 1. Nos termos do art. 156, III, da CR/88, é dos Municípios a competências para a instituição do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS, nos termos de lei complementar. 2. A LC no 116/2003, que atualmente dispõe sobre o ISS, prescreve que o "serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador" (art. 3o, caput) e considera como "estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional" (art. 4o). 3. Demonstrado que os serviços que deram ensejo à incidência do ISS foram prestados nas dependências da Secretaria Geral da Agricultura e da Pesca, localizada em Brasília, e demandaram o deslocamento de profissionais e a disponibilização de estrutura no órgão público para a sua realização, nos exatos termos previstos no contrato, referido imposto é devido ao Distrito Federal, ainda que a empresa tenha sede em município de outro estado da Federação. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1255286, 07105208820198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, caracterizada a empresa agravante como estabelecimento prestador de serviço e não e subsumindo os serviços prestados às exceções legais de tributação, o agravado Distrito Federal detém a sujeição ativa que lhe permite reter tributo a título de ISS em razão dos serviços prestados pela agravante. Assim, a probabilidade do direito alegado se mostra ausente, razão pela qual resta incabível a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intimem-se os agravados para se manifestarem no prazo legal. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator Brasília, DF, 8 de julho de 2022 14:24:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador